Tribunal: TJBA
Processo: 0517617-43.2017.8.05.0150
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0517617-43.2017.8.05.0150.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: GABRIEL PURIFICACAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO na cota em QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E O
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190). RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0517617-43.2017.8.05.0150.1
, em que figura como ag
ravante GABRIEL PURIFICAÇÃO DE SOUZA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.